Tribunal: STF
Processo: HC 60532
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-11
Data de publicação: 1983-03-11

Ementa:
PENA. "BIS IN IDEM" NA SUA FIXAÇÃO.
LEVADO EM CONTA O MEIO INSIDIOSO OU CRUEL NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE,
NÃO PODE ESSA CIRCUNSTANCIA SER CONSIDERADA, NOVAMENTE, NA
CONCRETIZAÇÃO DA REPRIMENDA DEFINITIVA, COMO AGRAVANTE LEGAL. HABEAS
CORPUS DEFERIDO EM PARTE PARA EXCLUIR DO COMPUTO DA CONDENAÇÃO O
ACRÉSCIMO CORRESPONDENTE A REFERIDA MAJORANTE. DECISÃO QUE SE
ESTENDE AO CO-RÉU, NOS TERMOS DO ART-580 DO CPP.